Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-49.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 548 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A certificação do trânsito em julgado do precedente da Corte Suprema enseja a perda superveniente do objeto deste recurso que pretendia a suspensão do recurso extraordinário até o desfecho do RE 1.008.166/SC (Tema 548).
II – Agravo interno não provido.